Tribunal: TCU
Processo: 023.646/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7518/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.646/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Kellermann (XXX.072.290-XX); Fagner Antunes Dornelles (XXX.187.670-XX); Henrique Bestani Seidel (XXX.574.230-XX); Klaus Boesch (XXX.806.810-XX); Mariana da Cunha Pfingstag (XXX.622.480-XX); Micheli Rosa de Castro (XXX.420.180-XX); Roger da Silva Machado (XXX.950.140-XX); Ronaldo Fernando Ostermann (XXX.097.700-XX); Stefania da Silveira Glaeser (XXX.106.460-XX); Thiago Lopes Trugillo da Silveira (XXX.938.600-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.